Tribunal: TJDFT
Processo: 0726827-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RESIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO DOS ÚLTIMOS QUATRO MESES. COBRANÇA DE DÉBITOS ANTIGOS ACUMULADOS. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONDICIONADO AO PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. JURISPRUDÊNCIA. PAGAMENTO DO DÉBITO ATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.Nos termos do art. 121, §5o da Resolução no 14/2011 da ADASA, é vedada a suspensão dos serviços de água e esgoto quando o débito se encontra vencido em período superior a 120 (cento e vinte) dias.
2.É assente na jurisprudência pátria que o corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de débito atual, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de dívida pretérita.
3.Condicionar o reestabelecimento do serviço à quitação integral do débito acumulado, mesmo tendo havido o pagamento das faturas dos últimos quatro meses, equivale a tornar letra morta a regulamentação da matéria.
4.Recurso provido em parte.